Tribunal: TJDFT
Processo: 0742108-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085/STJ. PREVISÃO CONTRATUAL. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. POSSIBILIDADE.
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
2. A revogação da autorização de ultimação de aprovisionamentos em conta-corrente encontra óbice na tese firmada, por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp 1.863.973/SP que veda a subversão do sistema legal de obrigações (Tema 1.085 do STJ). Ressalte-se que a referida pretensão só alcança ajustes futuros, não havendo se falar em efeitos retroativos quanto aos tratos convencionados em momento pretérito.
3. Não é razoável impor cláusulas distintas das pactuadas ao credor que cumpre sua obrigação de disponibilizar o montante solicitado pelo mutuário durante a vigência contratual, sob pena de ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico.
4. À luz do princípio da irretroatividade da lei (tempus regit actum), encartado no art. 5o, XXXVI, da Carta Magna, bem como no art. 6o do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), descabido o ímpeto de aplicação à espécie dos comandos da Lei Distrital 7.239/2023, caso se constate que os compromissos assentados nos instrumentos negociais coligidos aos autos tenham sido ajustados antes da entrada em vigor do referido normativo.
5. Recurso não provido.